Tribunal: TJMT
Processo: 0001329-28.2017.8.11.0080
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
· Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001329-28.2017.8.11.0080
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JULIANA FOGACA PEREIRA - CPF: 024.958.071-35 (RECORRIDO), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

0001329-28.2017.8.11.0080

Origem:

Vara única da comarca de Querência

Recorrente(s):

MUNICIPIO DE QUERENCIA

Recorrido(s):

JULIANA FOGACA PEREIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/03/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PISO SALARIAL NACIONAL DE MAGISTÉRIO – LEI FEDERAL N° 11738/08 – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF – DEVER DE OBEDIÊNCIA DA MUNICIPALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Da análise dos autos, verifica-se que restou demonstrado que a Recorrida não vem observando o piso salarial nacional dos professores, fixando o vencimento básico inicial da carreira em montante aquém ao determinado pela legislação federal (Lei 11.738/2008).

Em que pese as razões da Recorrente, tem-se que a municipalidade deve observar o piso salarial nacional, do qual inclusive foi objeto de Declaração de Constitucionalidade pela Suprema Corte, em decisão ementada da seguinte forma:

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2o, §§ 1o E 4o, 3o, CAPUT, II E III E 8o,
TODOS DA LEI 11.738/2008
.
CONSTITUCIONALIDADE
. PERDA PARCIAL DE OBJETO.

1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3o e 8o da Lei 11.738/2008).

2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.

3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3o e 8o da Lei 11.738/2008. (ADI n° 4167-3/DF)

A propósito, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, sobre caso envolvendo a própria Recorrente já assim se posicionou:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PISO SALARIAL NACIONAL – LEI FEDERAL No. 11.738/08 – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF – REFLEXOS NO PLANO DE CARGOS E CARREIRA E SALÁRIOS DO MUNICÍPIO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS NA ADI No 4.167/DF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A Lei Federal no 11.738/2008, que institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica para todos os entes federados, passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data da modulação dos efeitos do julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade na qual foi analisada (ADI no. 4167-3/DF).

2 - Se a data de atualização do piso salarial nacional ocorre no mês de janeiro de cada ano, a aplicação de seus comandos passa a ter eficácia a partir de janeiro de 2012 (Lei no 11.738/2008, art.5o, c/c modulação dos efeitos na ADI no 4.167/DF). (Apelação n° 0003063-14.2017.8.11.0080)

Assim, escorreita a sentença que condenou a Recorrente ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora até sua efetiva implantação mensal, observando os reflexos do piso salarial nacional do magistério sobre o nível e classe constante do Plano de Carreira no qual estava enquadrada a Recorrida.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Juros e correção monetária fixados nos moldes do art. 1-F da Lei 9.494/97, não merecendo alterações, observando que se trata de relação jurídica não tributária (tema 80 do STF).

SENTENÇA MATIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de Súmula, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

MINISTÉRIO PÚBLICO

O representante do Ministério Público manifestou-se pela sua não intervenção (ID 3908689).

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Isenta de custas a municipalidade, porém, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da condenação, em substituição ao fixado pelo Juízo a quo, nos moldes da sentença, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020